Tribunal: STF
Processo: Rcl 93345
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS NS. 339, 660 E 797 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Jhonney Menezes da Silva Júnior, em 13.4.2026, contra o seguinte acórdão proferido pelo Gabinete da Presidência da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Processo n. 0800076-50.2021.8.20.5004, pelo qual teriam sido contrariados os Temas ns. 339, 660 e 797 da repercussão geral:
 “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. TEMA 660 e 797 DO STF FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
(...)
 3- Pois bem. De início, há de ser rejeitada a alegação de violação ao art. 489, § 1º do CPC e art. 93, IX da CF, posto que, por ocasião do julgamento do AI 791292, Tema nº 339, o Supremo Tribunal Federal consignou que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e, portanto, incide a hipótese do art. 1.030, inciso I, segunda parte da alínea ‘a’ do CPC. 
4- Quanto à alegação de violação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, cumpre registrar que, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 748371, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 660), fixou a tese de que a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, o que atrai a hipótese do art. 1.030, I, alínea ‘a’ do CPC. 
5- Não merece amparo, também, o pedido de afastamento do Tema 797 do STF. Isso porque, o STF, por ocasião do julgamento do ARE 836819, fixou o Tema nº 797, nos seguintes termos: a
admissão do Recurso Extraordinário exige o preenchimento de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do
acórdão recorrido em que tangencia a matéria constitucional;
(b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas perante os Juizados Especiais Cíveis.
 5- No caso dos autos, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário apontou, expressamente, que a parte agravante não demonstrou, específica e objetivamente, em que consiste a repercussão geral, pois não ampara suas razões na demonstração de elementos concretos, o que se repete, também, no presente Agravo Interno.
 6- Ademais, a concessão do direito vindicado pela parte recorrente fundamenta-se na análise do conjunto fático-probatório e, conforme estabelece a súmula 279 do STF, o recurso extraordinário não é cabível para simples reexame de prova. 
(...)
6- Assim, considerando que a decisão monocrática está em conformidade com o entendimento adotado pela Suprema Corte, voto pelo conhecimento e não provimento do Agravo Interno, mantendo-se hígida a decisão anteriormente proferida” (fls. 2-4, e-doc. 19). 

2. O reclamante alega que o “acórdão proferido (...) aplicou de forma teratológica e equivocada os Temas 660 e 797 da Repercussão Geral para obstar o seguimento de Recurso Extraordinário, configurando usurpação de competência desta Suprema Corte e ofensa direta ao art. 93, IX, da CF” (fl. 1, e-doc. 1). 

Narra “trata[r-se] de uma Ação de Cobrança[,] na qual (...) a única prova que lastreou a referida condenação foi um rudimentar arquivo em ‘texto puro’ (...), unilateralmente produzido pelo autor e atribuído ao aplicativo WhatsApp, desprovido de qualquer ata notarial, metadado ou cadeia de custódia” (fl. 2,
e-doc. 1). 

Registra que o acórdão reclamado “admitiu a validade do ‘bloco de notas’ para condenar o Reclamante, mas, (...), recusou-se a admitir o trecho do mesmo arquivo que minorava a dívida, cravando no acórdão a seguinte premissa paradoxal: ‘Impossibilidade de considerar autêntica apenas parte da conversa que favorece o réu.’ Contra essa [decisão] (...), o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário. Contudo, a autoridade Reclamada inadmitiu o apelo (...) escudando-se no Tema 660 do STF (...) e, posteriormente, negou provimento ao Agravo Interno mantendo este escudo normativo” (fl. 3, e-doc. 1). 

Salienta que “o acórdão reclamado (...) manteve a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário invocando, de forma supletiva, o Tema 797 do STF” (fl. 3, e-doc. 1). 

Informa que “o Tema 797 não pode e não deve servir como um escudo retórico genérico para blindar a jurisdição do Supremo Tribunal Federal de reparar teratologias probatórias e fundamentações (...) que ofendem (...) a Constituição da República” (fl. 4, e-doc. 1). 

Defende que a “demonstração específica e fundamentada exigida pelo Tema 797 foi rigorosamente apresentada (...) [e] comprovou objetivamente que a matéria em discussão ultrapassa e muito os meros interesses patrimoniais da causa. A controvérsia central atinge o coração da segurança jurídica processual contemporânea: a estabilidade e validade das relações negociais firmadas por meios digitais informais” (fl. 4, e-doc. 1). 

Assevera que “a invocação do Tema 339 ao presente caso configura um grave e inaceitável desvirtuamento do precedente vinculante da Suprema Corte. O Tema 339 (...) jamais autorizou a supressão absoluta da racionalidade lógica, a fragmentação utilitarista de uma prova e a chancela de decisões manifestamente arbitrárias” (fls. 4-5, e-doc. 1). 

Enfatiza que “o acórdão reclamado, num ato de grave teratologia, utilizou o documento rudimentar para condenar o Réu (...). Ignorar essa limitação probatória (...) é institucionalizar um confisco patrimonial chancelado pelo Estado” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirma que “não se pede a esta Suprema Corte que reavalie o conjunto fático-probatório, mas que tutele a garantia constitucional do artigo 93, IX (...) e pelo desvirtuamento do Tema 660 do STF na inadmissão do apelo extremo” (fl. 5, e-doc. 1). 

Requer “a manutenção dos benefícios da Justiça Gratuita, já expressamente deferida e reconhecida pelo próprio órgão Reclamado (2ª Turma Recursal do RN), nos termos do artigo 98, § 9º, do Código de Processo Civil; (...) a concessão de medida liminar (inaudita altera parte), para o fim de suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado e sustar qualquer ato de execução/cumprimento de sentença nos autos do processo nº 0800076-50.2021.8.20.5004, em trâmite no 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Natal/RN, até o julgamento final da presente Reclamação” (fls. 6-7, e-doc. 1). 

Pede procedência da presente reclamação, para “cassar o acórdão proferido no Agravo Interno que aplicou equivocadamente o Tema 660, determinando que a Turma Recursal de origem realize novo juízo de admissibilidade ou remeta o Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte para regular apreciação” (fl. 7, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

 O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso extraordinário do reclamante, o juízo da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte teria aplicado equivocadamente os Temas ns. 339, 660 e 797 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 

“Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário pela aplicação da sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do tribunal de origem, sendo exemplos:

“Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).

8. Ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante,  pela aplicação dos Temas ns. 339, 660, 797 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil. 

9. Quanto à alegação de inaplicabilidade dos precedentes de repercussão geral mencionados, melhor sorte não assiste ao reclamante.

10. Em 23.6.2010, ao julgar a questão de ordem no Agravo de Instrumento n. 791.282-QO, Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Por sua vez, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 836.819 (Tema 797), este Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral de questão referente à obrigação assumida em contrato de direito privado, nestes termos: 
“Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102,
§ 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF” (DJe 25.3.2015).

 Na espécie, ao negar seguimento ao recurso extraordinário,
o Presidente da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte assentou:
“De início, há de ser rejeitada a alegação de violação ao art. 489, §1º do CPC e art. 93, IX da CF, posto que, por ocasião do julgamento do AI 791292, Tema nº 339, o Supremo Tribunal Federal consignou que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e, portanto, incide a hipótese do art. 1.030, inciso I, segunda parte da alínea ‘a’ do CPC.
 4- Quanto à alegação de violação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, cumpre registrar que, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 748371, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 660), fixou a tese de que a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, o que atrai a hipótese do art. 1.030, I, alínea ‘a’ do CPC.
 5- Não merece amparo, também, o pedido de afastamento do Tema 797 do STF. Isso porque, o STF, por ocasião do julgamento do ARE 836819, fixou o Tema nº 797, nos seguintes termos: a admissão do Recurso Extraordinário exige o preenchimento de dois
requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do
acórdão recorrido em que tangencia a matéria constitucional;
(b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas perante os Juizados Especiais Cíveis.
 5- No caso dos autos, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário apontou, expressamente, que a parte agravante não demonstrou, específica e objetivamente, em que consiste a repercussão geral, pois não ampara suas razões na demonstração de elementos concretos, o que se repete, também, no presente Agravo Interno” (fl. 3, e-doc. 19, grifos nossos). 

Não se comprova teratologia na decisão reclamada, harmônica com as teses de repercussão geral suscitadas pela reclamante, pelas quais negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas ns. 339, 660 e 797 da repercussão geral.

11. Os argumentos trazidos pelo reclamante revelam pretensão recursal, na tentativa de valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dessa via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 

12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Considerada a inversão verificada entre as partes processuais, reclamante e beneficiário da decisão reclamada, determino à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal que retifique a autuação desta reclamação.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora